Tribunal: TJSP
Processo: 2204392-33.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão por violação de norma jurídica e surgimento de prova nova, à luz do art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil – Matéria acobertada pela coisa julgada – Ação rescisória anteriormente ajuizada e julgada improcedente que fez coisa julgada material – Preliminar acolhida – Ações rescisórias extintas, nos termos do art. 485, V, do

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão por violação de norma jurídica e surgimento de prova nova, à luz do art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil – Matéria acobertada pela coisa julgada – Ação rescisória anteriormente ajuizada e julgada improcedente que fez coisa julgada material – Preliminar acolhida – Ações rescisórias extintas, nos termos do art. 485, V, do CPC."